Tribunal: TJDFT
Processo: 0038828-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0038828-08.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANTONIO JOSE LARA D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta pelo Executado, BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença que, em cumprimento de sentença movido pelo exequente ANTÔNIO JOSE LARA, extinguiu o feito em virtude do pagamento do débito (ID 28484145), nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por ANTONIO JOSE LARA em face de BANCO DO BRASIL SA. No dia 03.11.2014, o presente cumprimento de sentença foi recebido, tendo sido o pedido impugnado. Anexou o comprovante de depósito para garantia do juízo, no ID. 23755677. A impugnação foi rejeitada pela decisão de ID. 23755690, em dezembro/2014. Contra essa decisão o réu apresentou AI no 2015.00.2.000754-6 (0000769-17.2015.8.07.0000). ID. 94918985. Veio a comunicação da Instância recursal, informando sobre a negativa de provimento aos recursos interpostos pelo réu. Intimadas, a partes silenciaram. Com efeito, considerando que houve o pagamento do débito, conforme salientado acima, resta a liberação do crédito do autor com a extinção do presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, em face do pagamento do débito, JULGO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA entre as partes em epígrafe, nos termos do art. 924, II, c/c art. 513, ambos do CPC. (...) ” Alega, o Executado/Apelante, a existência de erro material no Acórdão proferido por esta 3a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0000769-17.2015.8.07.0000. Requer que seja reconhecido o erro material do referido Acórdão, passando-se a constar o provimento daquele recurso para excluir os juros remuneratórios do cálculo do valor devido ao Exequente/Apelado. Contrarrazões (ID 28484163). É o breve relato. O presente apelo não merece conhecimento, senão vejamos: Em análise aos autos, o Apelante interpôs Agravo de Instrumento (no 0000769-17.2015.8.07.0000) em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada. O Agravo teve seu provimento negado e seu trânsito em julgado foi certificado em 09/06/2021, após a inadmissão do Recurso Especial. Posteriormente, voltando o feito a tramitar no juízo do primeiro grau, reconheceu-se o pagamento do débito e extinguiu-se o processo, com esteio no art. 924, II, do CPC/2015. Ao contínuo, o Executado interpôs o presente recurso de apelação. Ocorre que as razões recursais do apelo não enfrentam os fundamentos da r. sentença, uma vez que discorrem, em verdade, sobre a existência de erro material em ato jurídico diverso do ora recorrido, qual seja o Acórdão proferido durante o julgamento do Agravo de Instrumento no 0000769-17.2015.8.07.0000. Pelo princípio da dialeticidade (CPC/2015 1.010 II e III), o Apelante deve enfrentar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar porque o julgamento proferido deve ser anulado ou modificado, sob pena de não ter o seu recurso conhecido, por irregularidade formal, o que ocorre no presente caso. Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo Executado, Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. Sem honorários recursais, haja vista que não houve fixação de honorários de sucumbência na r. sentença (art. 85, §11, CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 13:59:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora